Tribunal: STF
Processo: RE 468692
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO SIMUTÂNEA DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de se considerar extemporâneo o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto contra essa mesma decisão. 




II – Ante a existência de incidente de uniformização pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância que dá ensejo a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.